Tribunal: TJDFT
Processo: 0748986-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0748986-32.2024.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO SOUSA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais do réu nesta Instância (ID 70306715), dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 2. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.